Tribunal: TJDFT
Processo: 0009821-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009821-18.2017.8.07.0016 RECORRENTE: RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TESES JÁ APRECIADAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL. BOMBEIRO MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO ACUSADO DURANTE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo as questões referentes às teses de vício de motivação e finalidade e de violação ao princípio da defesa e contraditório do ato impugnado sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações por meio de apelação, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Conhecimento parcial do apelo. 2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Ausente a demonstração concreta de prejuízo e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve prevalecer a presunção de legalidade e validade do ato de exclusão do apelante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, especialmente porque não comprovado que a realização do interrogatório do acusado ocorreu durante o sobrestamento do processo administrativo disciplinar, atrelado à ausência de norma proibitiva específica de tal situação, não se tratando, pois, de formalidade essencial. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §2o, e 500, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal Militar, e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os atos realizados durante o sobrestamento do Conselho de Disciplina devem ser considerados nulos (inclusive seu depoimento), sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal; b) artigo 2o da Lei 9.784/1999, porque foi utilizado, como fundamento para sua exclusão, dispositivo legal e motivo inexistentes na portaria instauradora, além de prova surpresa (depoimentos colhidos no processo criminal), em flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer no ID 25797565 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI (OAB/DF 16.231). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, §2o, e 500, inciso IV, ambos do CPPM, 564, inciso IV, do CPP, e 2o da Lei 9.784/1999. Isso porque a turma julgadora não conheceu da apelação, em virtude da preclusão e da coisa julgada, exatamente quanto “às teses de vício de motivação e finalidade e de violação ao princípio da defesa e contraditório do ato impugnado sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado”. Em razão disso, não teceu nenhuma consideração acerca da defendida nulidade dos atos realizados durante o sobrestamento do Conselho de Disciplina, e muito menos sobre a utilização de dispositivo legal e motivo inexistentes na portaria instauradora, ou até mesmo de prova surpresa, inclusive em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021 Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI (OAB/DF 16.231). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015